Tribunal: STF
Processo: ARE 1400890
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO MATERIAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. AINOCORRÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ATENDIDOS. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS COM RELEVÂNCIA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EFICAZ. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INACEITABILIDADE. CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME EM DESFAVOR DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. INVIABILIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. AGENTE REINCIDENTE. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO PREJUDICADO. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. CORREÇÃO EX OFFICIO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A materialidade e autoria restaram confirmadas através das Ações de Execução de Alimentos (...), Mandados de Prisão (...), Relação dos Processos de Execução de Alimentos (...), Termo de Aud~encia fixando alimentos (...) e demais provas produzidas oralmente.



    (...)



    No caso em análise, a ausência de sustento decorreu pela falta de pagamento da pensão alimetícia determinada judicialmente. O abandono material não ocorre se o agente deixa de pagar a pensão alimentícia em virtude de não ter condições financeiras ou até físicas de adimplir a obrigação, situação alegada pelo Recorrente.



    Entretanto, verifica-se que o Apelante sempre deixou de pagar os valores fixados a título de alimentos. Não se trata de um fato esporádico e isolado, pois isso vem acontecendo há mais de dez anos, ou seja, o Recorrente tem se mantido omisso na obrigação constitucional de prover o sustento de seus filhos menores durante "toda" a a vida.



    O tipo descrito no art. 244 do Código Penal é doloso, uma vez que não há previsão de modalidade culposa. Dessa forma, indiscutível que o Apelante tenha deixado de prover a subssistência de seus filhos menores de idade, faltando com o pagamento da pensão alimentícia, agindo com dolo, ou seja, com vontade livre e consciente de deixar de sustentar seus dependentes.



    Não obstante, mesmo que não restasse configurado o dolo direto, sem dúvida resta suficientemente demonstrado o dolo eventual em seu comportamento.



    (...)



    Desta feita, não há que falar em atipicidade da conduta, como pleiteado pela defesa, tendo em vista que o conjunto probatório comprova a desídia do Apelante para com seus filhos, onde as vítimas e testemunhas apresentam versões coerentes em afirmar que o acusado deixou, de forma dolosa, de prover a ausbsistência de seus fiilhos, ao faltar com o pagamento da pensão alimentícia."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente